Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713838-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA BRASILEIRO BRAGA DE MELO AGRAVADO: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Dalva Maria Brasileiro Braga de Melo contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais c/c lucros cessantes proposta por Daniel Gomes Acioli César (proc. no 0731092-03.2021.8.07.0016), rejeitou a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor/agravado (ID no 117768823). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO